Tribunal: STF
Processo: Rcl 86221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA VINCULANTE.  REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena de 37 anos e 6 meses de reclusão e 4 meses de detenção, pela prática de delitos de associação criminosa, roubo qualificado e extorsão mediante sequestro. Afirma que, em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime. Conforme aduz, no julgamento do Habeas Corpus nº 1.036.756/SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada e concedeu a ordem para “determinar que o Juízo da execução penal realize nova análise da progressão de regime do sentenciado, sem levar em consideração o exame criminológico indevidamente realizado”.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário não apresentou contestação, embora devidamente citado (e-doc. 11).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. O Juízo de Execução determinou a realização do exame criminológico nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 45):

“Ademais, diante da peculiaridade do caso em concreto, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 2189/2192, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
Com efeito, o apenado é reincidente, possui condenação pela prática de crime equiparado à hediondo, além dos delitos de extorsão mediante sequestro, roubo circunstanciado, perpetrados por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa, e associação criminosa, conduta antissocial que gera enorme desassossego a toda a sociedade. 
Ainda, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 2500/2501), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal.”

    8. A decisão foi mantida pelo TJSP, no julgamento do HC nº 2280090-06.2025.8.26.0000 (e-doc. 4, p. 47):

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas Corpus impetrado em favor de Cleber Valadares Vieira, alegando constrangimento ilegal por decisão que condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico, apesar de o paciente ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para tal benefício. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei nº 14.843/2024, configura constrangimento ilegal. III. Razões de Decidir 3. A Lei nº 14.843/2024 introduziu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, aplicandose imediatamente aos processos em curso. 4. A decisão do juízo de origem está fundamentada na necessidade de avaliação do mérito subjetivo do paciente, não se limitando ao bom comportamento carcerário. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime é válida e não configura constrangimento ilegal. 2. A decisão está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação vigente.

    9. No julgamento do HC nº 1036756 - SP, contudo, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 62-67):

“No caso, contudo, a decisão impugnada não apontou a ocorrência de falta disciplinar recente, tampouco descreveu circunstâncias do histórico prisional que revelassem traços de personalidade incompatíveis com a progressão. Limitou-se a indicar, genericamente, a conveniência da medida, sem correlação com dados objetivos da conduta do apenado no curso da execução penal. Situação como essa já foi expressamente rechaçada pelas instâncias superiores, inclusive na Súmula n. 439/STJ, segundo a qual se admite o exame criminológico apenas “pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. 
Assim, o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a exigência do exame quando baseada apenas na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir ou na mera presunção de periculosidade. No presente caso, não há qualquer menção à existência de atos violentos recentes, tentativa de fuga, desobediência reiterada às regras do sistema prisional ou qualquer outro elemento que, concretamente, justificasse a medida excepcional. Ainda, após o exame da guia de execução do paciente, verifica-se que a última falta grave foi praticada em 22/3/2016 (fl. 31).  A exigência, portanto, configura constrangimento ilegal, devendo ser afastada. 
Ante o exposto, concedo a ordem, in lmine, para cassar o acórdão e a decisão de primeiro grau e determinar que o Juízo da execução penal realize nova análise da progressão de regime do sentenciado, sem levar em consideração o exame criminológico indevidamente realizado.”

    10. Verifica-se, assim, que o Juízo de Execução, ao avaliar o contexto da execução penal em curso, determinou a realização de exame criminológico com base nas peculiaridades do caso concreto. Tal compreensão está em harmonia com entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. Nesta linha, destaco: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido”.
(Rcl nº 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 05/03/2025)” 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    11. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos do acórdão do TJSP.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator